Tribunal: TJDFT
Processo: 0748452-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE FERRAMENTA DE CÁLCULO. MERA SUGESTÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença, nos quais se questionava a indicação da Calculadora do Cidadão como ferramenta para atualização monetária do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser vedada a utilização da Calculadora do Cidadão ou qualquer sistema que possa resultar em anatocismo, por empregar metodologia de juros compostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida pelo Juízo a quo apenas sugeriu a Calculadora do Cidadão como alternativa para atualização do débito, não impondo sua utilização.
4. O executado não apontou quais itens do cálculo considerada incorreto, limitando-se a alegação genérica de que a utilização da Calculadora do Cidadão implicaria anatocismo, ferramenta que sequer foi usada pelo exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se admite a alegação de anatocismo baseada na utilização da Calculadora do Cidadão, quando o exequente sequer usou essa ferramenta em seus cálculos.